Tribunal: TJBA
Processo: 8018207-92.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018207-92.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSAFA DA SILVA SOUSA

Advogado(s)
:
ROMILSON SILVA CARDOSO, JOSAFA DA SILVA SOUSA

APELADO: DAL MOBILE LTDA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, RACHEL SANTOS LOBO, CLAUDIO FABIANO BOAMORTE BALTHAZAR

CONSUMIDOR. ARMARIOS PLANEJADOS. PROJETO. PRODUTO. ENTREGA. CORRESPONDÊNCIA. VÍCIO. FALTA. MONTAGEM DEFEITUOSA. DESNIVELAMENTO. REGULAGEM EQUIVOCADA. ACABAMENTO. FITAS. CORES INADEQUADAS. SERVIÇO. VALOR. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. EVIDÊNCIA. TRANSTORNOS. MERO DISSABOR. EXTRAPOLAÇÃO.

I – A ausência de prova de defeito no produto adquirido, bem assim a sua correspondência com as especificações técnicas expressadas no projeto ajustado entre as partes, impedem o acolhimento da rescisão contratual, bem assim de retirada dos armários do imóvel do consumidor e custeio de aluguel em outro imóvel enquanto aquela se operasse.

II – A montagem defeituosa dos produtos adquiridos, todavia, ocasionando aparência de avaria do bem, quando em verdade foi concretizada de maneira defeituosa e causou o desnivelamento e desregulagem de gavetas, portas etc, porque não retificada no tempo e modo razoavelmente esperados para a espécie de relação de consumo, impõem a restituição do valor correlato ao serviço defeituoso/abatimento do valor pago a tal título, bem assim o pagamento de indenização do consumidor, pelo transtorno por ele suportado, que extrapolara sobremaneira o mero dissabor.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
nº 8018207-92.2020.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
JOSAFÁ DA SILVA SOUSA e como
Apelados
DAL MOBILE LTDA e DESIGN MOVEIS PLANEJADOS LTDA – ME,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA